Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1019466-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim restou ementado (Id. 101238966):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CONSTATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA. 2. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com a suposta nulidade da multa e do seu suposto valor desarrazoado, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.” (Ap 1019466-61.2017.8.11.0041, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 105980956 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 11111498)
Alega violação: (i) ao art. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, bem como ao art. 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de todos os elementos necessários à sua formação e (ii) ao art. 8° do CPC, sob a assertiva de abusividade na multa fixada pelo órgão administrativa.
Assevera que “o autor não instrui seu pleito com qualquer indício de prova”, de forma que “a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público”.
Recurso tempestivo (Id. 119237952).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, 202 do CTN, e 8° do CPC, fundada na tese, respectivamente, de ausência dos elementos necessários à formação do título executivo e de desproporcionalidade da multa aplica, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.